Tribunal: TJPA
Processo: 0806065-79.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806065-79.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: DAIANE DA SILVA CORDEIRO CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
TUTELA DE URG
Ê
NCIA DEFERIDA
–
PACIENTE DIAGNOSTICADA COM MIOPIA E ASTIGMATISMO
–
TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA
–
POSSIBILIDADE
–
AUS
Ê
NCIA DE PROFISSIONAL COM A ESPECIALIDADE NECESS
Á
RIA - PREVAL
Ê
NCIA DA SA
Ú
DE EM DETRIMENTO AOS INTERESSES ECON
Ô
MICOS DA OPERADORA - PRESEN
Ç
A DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA LIMINAR
–
MANUTEN
ÇÃ
O DO DECISUM
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Analisando detidamente os autos, observa-se que a tese defendida pela agravante não fragiliza a decisão ora vergastada considerando que o próprio plano recorrente, em e-mail enviado à agravada (ID Nº. 27502089 – AUTOS PRINCIPAIS), informa que está com indisponibilidade de atendimento, pela rede credenciada, da sub-especialidade de oftalmologista-pediátrico na localidade de Marabá/Pa, justamente a especialidade requerida pela autora, ora recorrida.

2-
Ressalta-se que agravada é
menor de idade, e beneficiária do plano de saúde, tendo sido diagnosticada com 7,5 graus de hipermetropia e 2.5 graus de astigmatismo em ambos os olhos, necessitando de tratamento de saúde por profissionais de

oftalmopediatria, o qual vinha sendo prestado pela empresa requerida.

3-
Ocorre que, em março de 2021 a ré deixou de garantir o atendimento com a única médica especialista na cidade de Marabá.
Nesse sentido, necessário se faz ressaltar que cabia a apelante indicar para a recorrida
médico
com a mesma especialização do
médico
assistente para realização do tratamento, mas não resta comprovado nos autos a adequada prestação do serviço contratado, com a indicação de profissional credenciado, sendo o plano de saúde, nesse caso, obrigado a arcar, integralmente, com as despesas de profissional não credenciado.

4-
Assim, entre os bens jurídicos envolvidos - interesse econômico da agravante, por um lado, e a manutenção da saúde da agravada, deve prevalecer o segundo, eis que irreparável, de sorte que, não há que se falar em perigo de irreversibilidade da tutela deferida, pois, nada impede que a operadora de saúde agravante busque, posteriormente, pelas vias adequadas, a reparação por danos eventualmente sofridos, se verificado que não procedem os pleitos deduzidos pela autora.

6-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo agravante UNIMED DE BEL
É
M COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO
e agravada DAIANE DA SILVA CORDEIRO CARVALHO.

Acordam Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores, membros da 2
ª
Turma de Direito Privado deste Egr
é
gio Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
, em turma,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelent
í
ssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazar
é
Saavedra Guimar
ã
es.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
(Proc. n. 0805325-37.2021.8.14.0028)
deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a requerida garanta a continuidade do tratamento médico da menor ANA LUISA C CARVALHO, em especial a designada no dia 16/06/2021, com a médica AFRA SAMPAIO, bem como as demais que se fizerem necessárias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por não realização de cada consulta, tendo como ora agravada
DAIANE DA SILVA CORDEIRO CARVALHO.

Alega a agravante que a autora, ora recorrida, ajuizou demanda aduzindo, em síntese, que
sua filha, menor de idade, é beneficiária do plano de saúde e fora diagnosticada com 7,5 graus de hipermetropia e 2.5 graus de astigmatismo em ambos os olhos, necessitando de tratamento de saúde por profissionais de

oftalmopediatria, o qual vinha sendo prestado pela empresa requerida, tendo ressaltado, entretanto, que em março de 2021 a ré deixou de garantir o atendimento com a única médica especialista na cidade de Marabá.

Aduz, preliminarmente, ilegitimidade ativa da agravada, posto que a ação versa sobre obrigação de fazer da qual a autora não seria beneficiária – já que a beneficiária da obrigação pretendida é sua filha, não qualificada como autora, salientando, portanto, que a Sra. Daiane da Silva Cordeiro Carvalho, única autora a figurar na ação diante da nulidade dos aditamentos, é parte completamente ilegítima para figurar no polo ativo da demanda.

Impugna ainda, preliminarmente, a concess
ã
o da justi
ç
a gratuita em favor da agravada, ressaltando que a pr
ó
pria recorrida requereu expressamente o parcelamento do valor das custas iniciais, raz
ã
o pela qual pleiteia a revoga
çã
o do benef
í
cio concedido.

No m
é
rito, sustenta que em nenhum momento a UNIMED Bel
é
m se negou a custear os procedimentos pleiteados pela parte adversa, afirmando que a requerente deseja ser atendida por cl
í
nica e profissional n
ã
o credenciada ao plano, solicitando que seu plano de sa
ú
de venha a custear profissional/cl
í
nica que sequer
é
credenciada
à
Rede UNIMED.

Alega que a pessoalidade no pedido requerido
é
dissonante ao que disp
õ
e a Lei e o contrato celebrado. O tratamento pretendido, bem como a especialidade m
é
dica apontada no laudo m
é
dico, n
ã
o
é
exclusiva dos m
é
dicos e clinicas indicados, podendo por isso, ser aplicada por outros estabelecimentos de sa
ú
de e profissionais, n
ã
o ficando ao alvedrio da demandante tal escolha e sim pela disponibilidade da demandada em suas contrata
çõ
es ou cooperados m
é
dicos, o que, por si s
ó
, demonstra que merecem ser julgados inteiramente improcedentes os pedidos formulados pela parte adversa, na medida em que existem outros m
é
dicos e estabelecimentos credenciados
à
UNIMED com essas especialidades.

Aduz que as partes celebraram contrato de presta
çã
o de servi
ç
os de assist
ê
ncia m
é
dico-hospitalar, regulado por lei, sendo que a parte adversa sempre soube das limita
çõ
es do contrato e que n
ã
o faria jus a tratamento ou reembolso quanto a procedimentos realizados com profissionais e estabelecimentos n
ã
o abrangidos pelo contrato e em local onde h
á
profissionais e estabelecimentos credenciados.

Ressalta que se est
á
diante do periculum in mora inverso, haja vista que a manuten
çã
o da decis
ã
o guerreada poder
á
ensejar incentivo
à
requisi
çã
o de servi
ç
os m
é
dicos sem previs
ã
o legal ou contratual.

Por fim, requer, liminarmente, a concess
ã
o de efeito suspensivo para sustar a efic
á
cia da decis
ã
o agravada e, consequentemente desobrigar a Agravante do custeio e cobertura fora da rede credenciada dos procedimentos requeridos. Ao final, que seja dado total provimento ao presente agravo, para reformar a decis
ã
o interlocut
ó
ria guerreada, uma vez que esta se encontra em disson
â
ncia com o que disp
õ
e a Lei 9.656/1998 c/c RN 259/2011/ANS.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão liminar (ID Nº. 5743235), foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 6409247), a agravada refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID Nº. 6507683).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a questão à decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a requerida garanta a continuidade do tratamento médico da menor ANA LUISA C CARVALHO, em especial a designada no dia 16/06/2021, com a médica AFRA SAMPAIO, bem como as demais que se fizerem necessárias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por não realização de cada consulta.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a tese defendida pela agravante não fragiliza a decisão ora vergastada considerando que o próprio plano recorrente, em e-mail enviado à agravada (ID Nº. 27502089 – AUTOS PRINCIPAIS), informa que está com indisponibilidade de atendimento, pela rede credenciada, da sub-especialidade de oftalmologista-pediátrico na localidade de Marabá/Pa, justamente a especialidade requerida pela autora, ora recorrida.

Ressalta-se que a agravada é
menor de idade, e beneficiária do plano de saúde, tendo sido diagnosticada com 7,5 graus de hipermetropia e 2.5 graus de astigmatismo em ambos os olhos, necessitando de tratamento de saúde por profissionais de

oftalmopediatria, o qual vinha sendo prestado pela empresa requerida.

Ocorre que, em março de 2021 a ré deixou de garantir o atendimento com a única médica especialista na cidade de Marabá.
Nesse sentido, necessário se faz ressaltar que cabia a apelante indicar para a recorrida
médico
com a mesma especialização do
médico
assistente para realização do tratamento, mas não resta comprovado nos autos a adequada prestação do serviço contratado, com a indicação de profissional credenciado, sendo o plano de saúde, nesse caso, obrigado a arcar, integralmente, com as despesas de profissional não credenciado.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO SOMENTE NA AUSÊNCIA DE MÉDICO CREDENCIADO. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o agravante desse continuidade ao tratamento psiquiátrico de "Estimulação Magnética Transcraniana Repetitiva" com o seu médico assistente não credenciado. Recurso do autor.
Somente é exigível que os planos de saúde custeiem tratamento médico realizado por profissional não credenciado nas hipóteses de emergência ou urgência, quando inexista profissional credenciado capacitado. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
Agravante que não comprova que a descontinuidade do tratamento com médico não credenciado implicaria em agravamento do seu estado de saúde, nem sequer demonstra a desqualificação do profissional credenciado. Ausência dos requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC. Manutenção da decisão agravada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00284768220198190000, Relator: Des(a). SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 31/07/2019, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO – PLANO DE SÁUDE – AUSÊNCIA DE MÉDICO CREDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ABALO MORAL– INDENIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme precedentes desta Corte de Justiça, a parte que contrata os serviços de seguro de saúde não deve ser prejudicada por questões administrativas, especificamente, quanto à ausência de médico credenciado e (ou) referenciado que possa lhe prestar o atendimento necessário.
(TJ-MT - APL: 00032708420138110037 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 06/06/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 13/06/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. AUSÊNCIA DE MÉDICO CREDENCIADO. NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. MÉRITO MANTIDO. Não havendo médicos cooperados na área de cobertura do autor, deve a requerida arcar com as despesas da cirurgia que o autor submeteu-se. Ademais, mesmo que não exista previsão contratual para cobertura de procedimentos odontológicos, o que não é o caso dos autos, deve a operadora de saúde fornecer o tratamento necessário para o paciente, em razão de que trata-se de um caso de interesse comum à Medicina e à Odontologia.
Resolução n. 1.536;98 do CFM. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70049503402, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 28/02/2013)

Assim, entre os bens jurídicos envolvidos - interesse econômico da agravante, por um lado, e a manutenção da saúde da agravada, deve prevalecer o segundo, eis que irreparável, de sorte que, não há que se falar em perigo de irreversibilidade da tutela deferida, pois, nada impede que a operadora de saúde agravante busque, posteriormente, pelas vias adequadas, a reparação por danos eventualmente sofridos, se verificado que não procedem os pleitos deduzidos pela autora.

Por fim,
impende salientar que a saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental, manifestando o legislador constituinte preocupação em assegurar a todos uma existência digna, consoante os ditames da justiça social, garantia que ressai evidente da interpretação conjunta dos artigos 170 e 193, 196, 197 e 199 da CF.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que deferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de determinar o tratamento solicitado a menor, ora agravada.

É COMO VOTO.

Belém, 17/11/2021